Tribunal: TJDFT
Processo: 0710229-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO – SUPOSTA COMPRA FRAUDULENTA – CONTESTAÇÃO DE LANÇAMENTOS. INEFICIÊNCIA DO SISTEMA DE CHARGEBACK – ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES AO CONSUMIDOR E INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES AO FORNECEDOR DO PRODUTO OU SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão da parte autora é a de obter o ressarcimento dos valores pagos em sua fatura de cartão de crédito referente por ela não reconhecidas. Se pretende, ainda, a indenização extrapatrimonial pelos danos experimentados e a devolução em dobro dos valores.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a administradora de cartão de crédito ao ressarcimento da importância, em dobro, de R$ 3.600,00.
3. Nos termos do artigo 54-G do CDC, I e III, com as introduções realizadas pela Lei n. 14.181/2021, incumbe à administradora de cartão de crédito solucionar adequadamente as contestações de compra indicadas pelo consumidor, como também impedir ou dificultar a utilização fraudulenta do cartão de crédito.
4. A contestação da compra não reconhecida pela consumidora, ocorreu em 14.02.2022 (ID 41062080 - Pág. 7). Desde essa data, não se tem notícia de que a administradora tenha adotado qualquer providência para indagar do beneficiário da compra as condições do negócio jurídico, como nota fiscal ou descrição dos bens adquiridos.
5. Apesar do entendimento jurídico apresentado pela requerida, não se mostra possível transferir ao consumidor a responsabilidade única pela resolução dos impasses no uso do cartão do crédito, ainda mais quando este depende do fornecedor para o reconhecimento do próprio negócio jurídico. O caso dos autos demonstra uma visível ineficiência do sistema de CHARGEBACK da administradora de cartão de crédito, que demandou maior responsabilidade da parte hipossuficiente e nenhuma do fornecedor do produto. Essa omissão atrai o dever de ressarcimento dos valores indevidamente cobrados ao consumidor, nos termos do art. 6o, VI, do CDC, porque sequer se questionou o fornecedor da veracidade das afirmações do consumidor.
6. O dever de impedir ou dificultar a utilização fraudulenta do cartão de crédito é decorrente da condição de vulnerabilidade do consumidor frente às inovações tecnológicas do sistema financeiro e dos meios de pagamento que permitem compras por inúmeras formas, assim também pelo dever de guardar boa-fé nas relações contratuais.
7. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
8. A cobrança realizada pela instituição financeira que é responsável pela administração do cartão do crédito foi realizada a partir lançamento da operação registrada pelo varejista, de modo que, a princípio, o engano se mostrou justificável. Portanto, não é o caso de devolução em dobro do valor pago.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de devolução em dobro, mantendo a devolução de forma simples.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.